Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI DO INQUILINATO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. RESCISÃO DO CONTRATO LOCATÍCIO. CULPA DA LOCADORA. VÍCIOS OCULTOS NO IMÓVEL. ANTERIORIDADE À LOCAÇÃO. ALUGUÉIS DURANTE PERÍODO DE OCUPAÇÃO. EXIGIBILIDADE. DÉBITOS DE ÁGUA E ENERGIA. SERVIÇOS USUFRUÍDOS PELA LOCATÁRIA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. 30 (TRINTA) DIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Ré contra a sentença em que se rescindiu o contrato de locação por culpa da locadora, mas condenou a locatária a pagar os aluguéis vencidos e vincendos até a entrega do imóvel, bem como as contas dos serviços de água e energia por ela utilizados durante a moradia.
2. A locatária apela, respaldando-se na exceção do contrato não cumprido, isto é, no fato de a locadora ter entregado um imóvel com vícios ocultos e sem condição de habitação.
3. Se a locatária, apesar das condições precárias de moradia, permanece residindo no imóvel, bem como usufruindo dos serviços de água e energia, não há como eximi-la de tais despesas, pois implicaria em patente enriquecimento ilícito, na medida em que ocupou imóvel de terceiros sem por ele nada pagar. 3.1. Quanto aos serviços de energia e água utilizados pela locatária, frise-se que o pagamento não é destinado à proprietária do imóvel, mas sim às concessionárias de serviço público, inexistindo qualquer razão imputável à locadora que exima a locatária de pagar pelo que consumiu.
4. A locatária deve desocupar o imóvel, notadamente diante da rescisão do contrato de aluguel por ela pleiteada, inexistindo razão para permanecer ocupando o local. 4.1. Uma vez que se dessume dos autos que a locatária permanece no bem, fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, com esteio no art. 46, §2o, e art. 63, “caput”, da Lei n. 8.245/1991.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça.